Tribunal: TJMT
Processo: 1035692-34.2023.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035692-34.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CHAMES VALADARES MATTAR - CPF: 132.787.386-91 (APELANTE), RAFAEL AZIANI GUARINO - CPF: 424.611.748-06 (ADVOGADO), JAKSON CLAYTON DE ALMEIDA - CPF: 125.018.118-60 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - CNPJ: 92.751.213/0001-73 (APELADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), TAG CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA LTDA - CNPJ: 03.056.374/0001-17 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS MATERIAIS E MORAIS - DESCONTO INDEVIDO EM CONTA ONDE A AUTORA RECEBE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – INSURGÊNCIA APENAS QUANTO AO VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS – MAJORAÇÃO DEVIDA – ADEQUAÇÃO AOS PRECEDENTES DESTA CÂMARA – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO –
RECURSO PROVIDO.

Na fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais, deve o julgador observar a extensão do dano, a situação econômica das partes, o grau de culpa do ofensor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem que disso resulte enriquecimento sem causa da parte adversa.

No caso, o valor deve ser majorado o valor da condenação, em atenção aos princípios acima referidos e para se adequar aos precedentes desta Câmara.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1035692-34.2023.8.11.0041

APELANTE: CHAMES VALADARES MATTA

APELADOS: BANCO BRADESCO S/A E COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação interposto por
CHAMES VALADARES MATTAR
contra sentença proferida pelo

MM. Juiz da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Leonardo de Campos Costa e Silva Pitaluga
,
lançada nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Material e Moral
, ajuizada em face de
COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL – PREVISUL
e
BANCO BRADESCO S.A
, que
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do Banco Bradesco S.A. e julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, em relação a esse requerido
,
com fundamento no art. 485, VI, do CPC. Quanto ao mérito,
declarou a inexistência de relação jurídica entre a autora e a COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL – PREVISUL
, referente ao seguro objeto dos descontos questionados,
condenando a requerida à restituição em dobro dos valores indevidamente debitados, no montante de R$ 2.805,70 (dois mil oitocentos e cinco reais e setenta centavos)
,
corrigidos pelo IPCA desde cada desconto e acrescidos de juros SELIC desde a citação,
bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, atualizados monetariamente a partir da sentença e acrescidos de juros moratórios pela taxa SELIC, a partir da citação.

Por fim,
condenou a requerida Companhia de Seguros Previdência do Sul – PREVISUL ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação e em relação ao Banco Bradesco S/A, considerando que sua exclusão do processo decorreu de acolhimento de preliminar por ele suscitada, condenou a autora ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos patronos deste requerido, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade ficou suspensa por força da gratuidade da justiça concedida nos autos.

A apelante, em suas razões recursais, sustenta, em síntese, que a sentença, embora tenha reconhecido a ilicitude dos descontos e acolhido o pedido indenizatório,
fixou valor irrisório a título de danos morais
, o qual não reflete a gravidade da ofensa sofrida nem o caráter pedagógico da condenação.

Argumenta que os descontos indevidos em conta corrente de pessoa idosa e aposentada causaram-lhe profunda angústia e abalo emocional, merecendo, pois,
majoração da indenização moral
para quantia proporcional ao dano experimentado e condizente com a capacidade econômica dos recorridos, razão pela qual, pugna pelo
provimento do recurso para elevar o valor da indenização por dano moral

e a

readequação dos honorários sucumbenciais (Id.
315376920).

Nas contrarrazões, a parte apelada
(Companhia de Seguros Previdência do Sul – PREVISUL)
afirma que não há

nenhum indício de prova de sofrimento ou humilhação, condições cuja demonstração é indispensável para a concessão de indenização reparatória a título de danos morais, razão pela qual, pugna pelo desprovimento do recurso, em razão da ausência de fundamentos jurídicos capazes de alterar o julgado (Id. 317196857).

Nas contrarrazões, o apelado
(Banco Bradesco S/A)
sustentou a inexistência de defeito na prestação de serviço bancário, a ausência de ato ilícito e a inexistência de pressupostos da responsabilidade objetiva (Id. 315376922).

A parte autora não efetuou o recolhimento do

preparo, por ser beneficiária da justiça gratuita, conforme certidão anexada no Id. 317604398.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Cinge-se dos autos que
CHAMES VALADARES MATTA
ajuizou

a presente ação
em desfavor de
BANCO BRADESCO S/A E COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL,
alegando, em síntese, que é correntista
do banco Réu e constatou que haviam descontos indevidos em conta onde recene seus proventos de aposentadoria a título de “PREVISUL”, afirmando que jamais contratou nenhum serviço com nenhuma das requeridas e jamais autorizou qualquer desconto a título de débito automático em sua conta.

Em razão disso propôs a presente requerendo ação requerendo na origem
a declaração de inexistência de débito em relação à primeira requerida, a condenação solidária dos requeridos à devolução em dobro dos valores descontados, que totalizam R$ 2.805,70 (dois mil, oitocentos e cinco reais e setenta centavos), bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença aqui hostilizada, em que o magistrado condutor do feito
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do Banco Bradesco S.A. e julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, em relação a esse requerido
,
com fundamento no art. 485, VI, do CPC. Quanto ao mérito,
declarou a inexistência de relação jurídica entre a autora e a COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL – PREVISUL
, referente ao seguro objeto dos descontos questionados,
condenando a requerida à restituição em dobro dos valores indevidamente debitados, no montante de R$ 2.805,70 (dois mil oitocentos e cinco reais e setenta centavos)
,
corrigidos pelo IPCA desde cada desconto e acrescidos de juros SELIC desde a citação,
bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, atualizados monetariamente a partir da sentença e acrescidos de juros moratórios pela taxa SELIC, a partir da citação.

Inconformada, a apelante insurge-se apenas com relação ao
quantum
indenizatório, alegando que
foi fixada importância irrisória a título de danos morais
, a qual não reflete a gravidade da ofensa sofrida nem o caráter pedagógico da condenação, razão pela qual, requer sua majoração.

Pois bem.
É patente que o caso se submete às regras do direito consumerista, e responde a parte autora/apelante, objetivamente, como fornecedora de serviços, pelos danos causados ao consumidor (art.
14
do
CDC
), independentemente da perquirição da existência de sua culpa.

No que pertine ao
quantum
indenizável, é sabido que a
indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Na hipótese em análise, tenho que o valor da indenização fixada pelo Magistrado de piso (R$5.000,00) a título de danos morais se monstra irrisório, merecendo a sua majoração, para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), para se adequar aos precedentes desta Câmara.

Inclusive, no mesmo sentido, segue julgados deste Tribunal:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL –
DESCONTO INDEVIDO
EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO A TÍTULO DE “
CONTRIBUIÇÃO SINAB”
– AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E DA LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS -
DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM MAJORADO –
RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO E RECURSO DO REQUERIDO PARCIALMENTE PROVIDO.

Cabe à ré o ônus da prova, quanto à filiação de autorização dos descontos pelo autor, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC.

Demonstrado o nexo causal entre a conduta da ré e o prejuízo suportado pela parte autora em razão da cobrança indevida de contribuição sem respaldo jurídico.

O desconto irregular em proventos previdenciários de pessoa idosa caracteriza violação a direito da personalidade e enseja reparação por dano moral.

Para o arbitramento dos danos morais o Magistrado deve considerar as circunstâncias fáticas, a repercussão do ato ilícito, condições pessoais das partes, razoabilidade e proporcionalidade, ao passo que, o valor fixado a título de indenização deve atender aos precedentes desta Câmara, sendo necessária a majoração do quantum indenizatório.

E cabível da restituição na sua forma simples, em razão da ausência da litigância de má-fé”.
(N.U 1005518-30.2023.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2025, Publicado no DJE 02/10/2025)

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - PRELIMINARES DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS – MÉRITO –
DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA EM QUE A AUTORA RECEBE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
- NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS – COBRANÇA INDEVIDA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA DEVIDA NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL CONFIGURADO –
MAJORAÇÃO DO QUANTUM - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA
– RECURSO DO AUTOR PROVIDO E DO REQUERIDO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há falar em violação ao Princípio da Dialeticidade, visto que a apelante rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da decisão.

A instituição financeira que permite lançamentos indevidos na conta corrente do consumidor é solidariamente responsável pelo defeito na prestação de serviço, sendo parte legítima para figurar no polo passivo da ação, em que se discute a legitimidade de tais descontos, por isso, a preliminar de ilegitimidade passiva não merece ser acolhida.

O fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo irrelevante a comprovação de culpa para a configuração do dever de indenizar.

Restou configurado o dano moral em razão da falha na prestação dos serviços, em razão da instituição bancária ter realizado descontos indevidos na conta corrente da parte autora sem sua autorização, situação que causa abalo extrapatrimonial que transcende o mero dissabor, passível de indenização, sendo que o pagamento de indenização por danos morais deve atender o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa, por isso, no caso, cabível a majoração do quantum indenizatório, para se adequar aos precedentes desta Câmara.

Inexistindo prova de má-fé da instituição financeira, os valores descontados na conta corrente do consumidor devem ser restituídos de forma simples”.
(N.U 1015215-58.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2025, Publicado no DJE 25/09/2025)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para majorar o
quantum
indenizatório para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025